Tribunal: CARF
Processo: 11128.002854/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.002854/2010-91
ACÓRDÃO
3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMBA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 16/03/2010
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. FILTROS DISPLEXADORES.
Os Filtros Displexadores importados pela Recorrente, por serem partes
reconhecíveis como exclusiva ou principalmente concebidas para uma
máquina ou aparelho determinado ou para várias máquinas ou aparelhos
compreendidos na Posição 8517 da Sistema Harmonizado de Classificação
Fiscal classificam-se nessa mesma posição.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/03/2010
MULTA POR DESCRIÇÃO INCORRETA. REVOGAÇÃO. EXTINÇÃO POR
ANTERIORIDADE.
A fundamentação legal da multa aplicada foi revogada pela Lei
Complementar no 227/2006. Face aos princípios da retroatividade
benéfica, vigente tanto como princípio geral do direito, tanto como norma
de direito tributário, a revogação da penalidade prevista na legislação
aduaneira aplica-se a fatos pretéritos ainda não definitivamente julgados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitando a preliminar de nulidade e dando-lhe parcial provimento para
manter o lançamento tributário e, de ofício, afastar a aplicação da multa prevista no art. 84, da
Medida Provisória 2.158-35/2001 em razão da sua revogação expressa

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
2
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisario, Cynthia Elena de Campos (substituto[a] integral), Rosaldo
Trevisan (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Semiramis de Oliveira Duro, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cynthia Elena de
Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 12-103.774, da 10a Turma da DRJ/RJO, proferido em 27 de novembro de 2018, que assim
relatou o feito:
Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados, com ciência do
contribuinte em 04/05/2010 (fls. 8; 16; 24; 30), para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 118.942,02, referente a diferenças de II, IPI, PIS/Pasep-
Importação, Cofins-Importação, juros de mora, multa de ofício e em decorrência
de importação de mercadoria classificada incorretamente, pelo contribuinte, na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
2. Informa a autoridade tributária, para as matérias objeto do presente processo,
que (fls. 2/39):
DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
2.1. a empresa COMBA submeteu a despacho de importação através da
Declaração de Importação (DI) no 10/0420047-3, registrada em 16/03/2010, as
seguintes mercadorias (fls. 9):
“...
Adição 002 - Classificação fiscal: NCM 8529.90.19 DESCRIÇÃO: FILTRO
DIPLEXADOR 800-900/1800-2100MHZ, CM-BK2DOD4C - DOUBLE OUTDOOR
CDMA-GSM-DCS-CDMA DIPLEXER ERP# 200307-000286-80 Quantidade: 1122
unidades”.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
3
2.2. foi realizada conferência física da mercadoria com acompanhamento de
engenheiro eletricista para elaboração de laudo técnico, com o propósito de
subsidiar a análise do despacho de importação, em especial no que diz respeito à
classificação fiscal e à descrição das mercadorias na DI;
2.3. o Laudo Técnico apurou que as mercadorias declaradas na Adição 002
possuem faixas de frequência de 806-960/1710-2170 MHz, e NÃO de 800-
900/1800-2100MHz, como declarados na DI e que “tratam-se de outras partes de
aparelhos transmissores/receptores de voz, imagens ou outros dados”,
aproveitando também o laudo técnico certificante no 1579/10, elaborado para
identificar mercadorias idênticas às da presente DI, importadas pela mesma
empresa;
2.4. constatou-se que os filtros diplexadores, descritos na Adição 002, devem ser
reclassificados na NCM 8517.62.99;
2.5. a posição correta é a 8517, que se refere a partes que se destinam aos
aparelhos de telefonia celular. Como os filtros diplexadores são partes de
aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados,
incluídos os aparelhos para comunicação em redes sem fio, concluiu-se que o
código tarifário mais apropriado é o da mesma posição dos multiplexadores por
divisão de frequência (NCM 8517);
2.6. por se tratar de DIPLEXADORES, e não MULTIPLEXADORES, a NCM mais
apropriada para classificação dos diplexadores é a 8517.62.99 – outros aparelhos
de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros
dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte interpôs impugnação (fls. 92/103), alegando, em síntese, que:
DA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM)
3.1. acertadamente a Impugnante classificou-os na Posição Tarifária 8529.90.19 -
Outras partes para aparelhos transmissores/receptores;
3.2. dispositivos diplexadores não são produtos e dispositivos que cumprem sua
finalidade sem nada que os complemente, mas que têm que ser utilizados com
outras conexões, como antenas ou outros acessórios;
3.3. nossas nomenclaturas advêm da sempre prestigiada Tabela Internacional de
Bruxelas, a qual, se analisada para aplicabilidade neste caso, revela:
“a) Que a classificação especifica deve prevalecer sobre a genérica, mas somente
se descrever com precisão os produtos exatos a que se referir.
b) Que se deve utilizar a classificação genérica, tecnicamente mais correta,
quando ela enquadra melhor um gênero de mercadorias que não caibam em
normas específicas.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
4
c) Que não se deve apoiar uma classificação especifica por ser mais gravosa ao
Importador, imputando-lhe mais ônus tributário, apenas tentando simplificar
procedimentos complexos, como quando se requer Laudos Técnicos específicos,
exigindo-os até, se necessário, depois de liberadas as mercadorias, para então
serem aplicadas penalidades ao Importador”.
3.4. a posição 8529.90.19 é a que mais se coaduna com a mercadoria em questão,
de modo que não se aplica a classificação tarifária (8517.62) que diz respeito a
“Aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz,
imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento”;
3.5. Destaque-se (fls. 99/100):
“a posição 85.29, de acordo com as determinações da NESH (sistema TecWin Web
da "Aduaneiras" se refere a partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas aos Aparelhos das Posições 85.25 a 85.28, sendo que
antenas e refletores de antenas de qualquer tipo e partes reconhecíveis como de
utilização conjunta com esses artefatos ficam na Posição 8529.10, sem tributação
e na 8529.90.19, outras partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinadas aos produtos da Posição 85.25 a 85.28, citando-se, no item
4)ESPECIFICAMENTE OS FILTROS E SEPARADORES DE ANTENAS, COMO O
DIPLEXADOR DA IMPUGNANTE”.
3.6. diplexador é item auxiliar e ativo para os aparelhos das Posições 8525 a 8528,
mas não como (fls. 100):
“ARTEFATOS DOS APARELHOS DAS POSIÇÕES 85.25 A 8528, MAS COMO FILTROS
FUNCIONAIS, QUE SÃO ESSENCIAIS A TAIS APARELHOS, NÃO COMO UM
ARTEFATO INDIVIDUALIZADO E, PORTANTO, INCLUÍDO NA POSIÇÃO 8517, MAS
COMO UM RECEBEDOR/TRANSFORMADOR/RESOLUTOR DE PROCESSAMENTO DE
SINAL OU INPUT COM AS CARACTERÍSTICAS DE FILTRA-LOS PARA O PERCURSO
DOS SINAIS, CONECTADO A ANTENAS OU OUTROS ACESSÓRIOS Além disso, NÃO É
CORRETO AFIRMAR-SE QUE A NESH OX EXCLUI PORTANTO DA POSIÇÃO 8529,
MAS SIM OS INCLUI NA NOTA 4) FILTROS E SEPARADORES DE ANTENAS. E não é
‘utilizar em antenas para telefonia celular’, mas ‘com antenas para telefonia
celular e outros apetrechos e conexões de telefonia e de celulares, para
potencializar e aperfeiçoar a utilização correta do aparelho, o que o leva
fatalmente para a Posição 8529.9019’”.
3.7. a frequência em Mghz do diplexador não tem nenhum caráter importante
para alterar a classificação fiscal. Exemplificando, uma lâmpada de 110
W(intervalo de 110 a 127 W) pode operar no intervalo de 125 e 127 W; um carro
a gasolina não flex pode operar com álcool misturado à gasolina;
3.8. diplexadores devem ser caracterizados como filtros que podem ser
considerados multiplexadores ou roteadores que espalham de sinal de banda
larga (fls. 101).
DA TAXA SELIC
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
5
3.9. a utilização da taxa de juros SELIC para as relações tributárias é um afronto às
garantias e direitos constitucionais;
DA MULTA
3.10. a cobrança da multa em 75% do valor do imposto, com base no art.
44, II da Lei 9.430/96, devido é absurda, sendo absolutamente incompatível com
qualquer noção de Justiça, com qualquer princípio mora, violando claramente o
preâmbulo da Constituição vigente e com o princípio do não confisco previsto no
art. 150, inciso IV, da Constituição Federal;
DA LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS
3.11. requer a liberação urgente das mercadorias, mediante depósito em conta
corrente;
DAS PROVAS
3.12. requer a apresentação posterior de prova pericial, no decorrer desta
instrução, em momento próximo à entrega da presente impugnação, que ora não
é entregue “por motivo de força maior”, devido à necessidade de imediata
liberação das mercadorias, cujos quesitos são:
“A) Por quê devem ser classificados os produtos diplexadores na Posição
8529.90.19?
B) Por quê não devem ser classificados os produtos diplexadores na Posição
8517.62.99?”.
3.13. protesta ainda em provar o alegado por todos os meios de prova admitidos
em direito.
DO PARECER TÉCNICO 4. Foi anexado, pela Impugnante, Parecer Técnico (fls.
149/154) que conclui tratar-se de filtro diplexador “com embasamento para ser
enquadrado na posição 8529.90.90 da NCM/SH” (fls. 153). Também foi anexado
catálogo técnico do produto (fls.
155/165).
5. É o Relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por considerar
improcedente a Impugnação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 16/03/2010
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo reclassificação fiscal de mercadoria, com alteração para maior da
alíquota do II, e consequente reconstituição da base de cálculo do IPI, do
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, é exigível a diferença de tributos,
juntamente com os acréscimos legais cabíveis.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
6
REQUERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses previstas em lei, ex vi
do parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no. 70.235/1972, incluído pela Lei no
9.532/1997.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário do Contribuinte alega, preliminarmente, (i) nulidade do auto
de infração em razão da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão do
acatamento do laudo n° 1579/10, não tendo sido conferido à Recorrente nenhum prazo para
manifestação sobre a conclusão do referido laudo; e, no mérito, defende (ii) a correta classificação
fiscal dos produtos importados e o (iii) descabimento da multa regulamentar.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

Conforme termos de fls. 217 e 218, o presente Recurso Voluntário é tempestivo.

O presente feito decorre da exigência de crédito tributário decorrente de diferença
de alíquota identificada na importação, acrescida dos encargos moratórios e também da multa
regulamentar lançada com base no art. 84, da Medida Provisória N° 2.158-35/2001 em
decorrência de erro na classificação fiscal da mercadoria.
Inicialmente analiso as razões atinentes ao lançamento tributário.

III.DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
A alegação recursal é de que “a autuação fiscal encontra-se calcada no laudo n°
1579/10, o qual teria concluído que as mercadorias importadas pela Recorrente teriam sido
classificadas erroneamente” e que “referido laudo não pode ser considerado como prova cabal de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
7
qualquer infração, especialmente porque não foi conferido à Recorrente nenhum prazo para
manifestação sobre a conclusão”.
Afirma que tal circunstância “fere de morte os princípios do contraditório e da
ampla defesa, estampados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e no inciso X do artigo
2o da Lei no 9.784/99”, que transcreve em seu recurso.
Aponta doutrina e defende que o contraditório deve ser obedecido durante o curso
do processo administrativo, na elaboração da prova por parte da Fiscalização.
Referida argumentação não foi apresentada em sede de Impugnação, pelo que
poder-se-ia tê-la como preclusa, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/721.
Nada obstante, dado ser a alegação formulada de nulidade por violação ao direito
de ampla defesa e contraditório, entendo deva ser examinada nessa oportunidade.
Com a devida vênia às razões recursais, não vislumbro a nulidade apontada.
Os atos legais que regulam o processo administrativo fiscal não garantem, ao
administrado, no caso, ao contribuinte, o exercício da ampla defesa e contraditório ainda na fase
procedimental prévia ao lançamento. Ainda que esta conduta seja desejável, sob o ponto de vista
dos mais modernos princípios que regem o direito administrativo e tributário, está a demandar,
em verdade, atualização legislativa, não podendo justificar o afastamento das normas hoje
vigentes.
O decreto no 70.235/72 dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
A lei no 9.784/99, utilizada pelo recorrente em sua fundamentação, rege o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, portanto, é aplicável ao processo
administrativo fiscal naquilo que a legislação específica for omissa2. Ainda assim, não garante o
contraditório prévio ao ato de lançamento.
Os preceitos contidos no transcrito art. 2o da referida não são afastados pela
legislação processual tributária e, os atos previstos no seu inciso X (garantia dos direitos à
comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de
recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio) também são
assegurados a partir da instauração da fase litigiosa.
Ademais, na hipótese específica dos autos, destaco que houve, sim, a participação
do contribuinte em razão do procedimento de verificação física da mercadoria (fls. 9 e seguintes):
Ato continuo, foi realizada conferência física da mercadoria com
acompanhamento de engenheiro eletricista para elaboração de laudo técnico,

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
2 Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
8
com o propósito de subsidiar a análise do despacho de importação pelo Serviço
de Procedimento Especial de Controle, em especial no que diz respeito A
classificação fiscal e A descrição das mercadorias na DI.
No Termo de Abertura e Verificação Física (fl. 62):

Desse modo, qualquer questionamento quanto ao Laudo Pericial utilizado pela
Fiscalização pode ser feito no momento da apresentação da Impugnação pelo contribuinte, não se
identificando qualquer irregularidade na produção de provas por parte da Fiscalização Aduaneira.

IV. DO MÉRITO
IV.1 DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS IMPORTADOS
IV.1.2. Do correto enquadramento no NCM
Para melhor exame da controvérsia, exponho:
Descrição na DI
NOME COMERCIAL: DOUBLE OUTDOOR CDMA-GSM/DCS-WCDMA DIPLEXER
CODIGO: CM-BK2D-OD4C ERP# 200307-000286-80
DESCRICAO: FILTRO DIPLEXADOR 800-900/1800-2100MHZ ,CM-BK2D-OD4C
NCM
do
Importador
8529.90.19
SEÇÃO XVI MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES;
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE GRAVAÇÃO
OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E
ACESSÓRIOS
85 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou
de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som
em televisão, e suas partes e acessórios.
85.29 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos
aparelhos das posições 85.24 a 85.28.
8529.90 - Outras
8529.90.1 De aparelhos das subposições 8525.50 ou 8525.60
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
9
8529.90.19- Outras

NCM
da
Fiscalização
8517.62.99
85.17 Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (smartphones) e
outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio; outros aparelhos
para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os
aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede
local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância) (WAN)), exceto os
aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.
8517.6 - Outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros
dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio
(tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância)
(WAN)):
8517.62 -- Aparelhos para recepção, conversão, transmissão ou regeneração de voz,
imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento
8517.62.9 - Outros
8517.62.99 - Outros
O Laudo Pericial identificou a existência de uma divergência entre as faixas de
frequência do equipamento informadas na DI e aquelas constantes dos manuais técnicos.
Contudo, como anotou a própria DRJ, esta diferença é irrelevante para a classificação fiscal:
15. Ressalte-se, ainda, que a divergência nas faixas de frequências declaradas dos
filtros diplexadores (fls. 10), apurada no Laudo Técnico Certificante, e
referenciada pela Autoridade Aduaneira no Auto de Infração, não foi utilizada
para fundamentar a reclassificação das mercadorias, motivo pelo qual deixo de
analisar os argumentos da Impugnante neste sentido.
Quanto às diferentes classificações, diz a DRJ:
18. Há divergência, contudo, quanto à classificação fiscal, tendo a Impugnante
informado, em DI, tratar-se do código NCM 8529.90.19, enquanto que a
Autoridade Aduaneira reclassificou a mercadoria no código NCM 8517.62.99.
19. Dito isto, a divergência da classificação, portanto, situa-se a partir da posição,
havendo convergência quanto à seção e ao capítulo:
“SEÇÃO XVI - MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS
PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM,
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM
EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS(...)Capítulo 85 - Máquinas,
aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de
reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e
de som em televisão, e suas partes e acessórios”.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
10
20. A posição “8517” refere-se a emissores/transmissores/receptores de voz,
imagens e outros dados:
“Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones para redes celulares e para
outras redes sem fio; outros aparelhos para emissão, transmissão ou
recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para
comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local
(LAN) ou uma rede de área estendida (WAN)), exceto os aparelhos das
posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28”.
21. Já a posição “8529” refere-se a “partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28”, que por sua
vez têm como descrição:
“85.25 Aparelhos transmissores (emissores) para radiodifusão ou televisão,
mesmo que incorporem um aparelho receptor ou um aparelho de gravação
ou de reprodução de som; câmeras de televisão, câmeras fotográficas
digitais e câmeras de vídeo.
(...)85.26 Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar),
aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando.
(...)85.27 Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num
mesmo invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som,
ou com um relógio.
(...)85.28 Monitores e projetores, que não incorporem aparelho receptor de
televisão; aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um
aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de
reprodução de som ou de imagens”.
22. Portanto, a distinção entre as posições “8517” e “8529” é de especialidade,
abrangendo, a posição “8517”, o tema telefonia.
23. De fato, conforme contido nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH), quanto à posição “8529”, esta NÃO COMPREENDE “as partes que se
destinam principalmente tanto aos artefatos da posição 85.17 quanto aos das
posições 85.25 a 85.28 (posição 85.17)”.
24. Tanto é assim, que a Impugnante, ao efetuar a classificação fiscal da Adição
001 (antena; fls. 43), corretamente o fez na posição “8517” (código NCM
8517.70.29)e não na posição “8529” (código NCM 8529.10.19, por exemplo),
aplicando o princípio da especialidade estampado na referida Nota Explicativa.
25. Desta forma, é importante analisar se os referidos filtros diplexadores têm
aplicação na telefonia ou quaisquer dos objetos abrangidos pela posição 8517.
26. Observa-se que, conforme exame físico das mercadorias, requisitado pela
Secretaria da Receita Federal, o engenheiro responsável pelo laudo técnico
informa que “as mercadorias verificadas destinam-se a aplicação como filtros
divisores de sinais vindos das antenas utilizando apenas um cabo coaxial. O
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
11
diplexador é utilizado para ligar a saída de duas antenas em uma única linha de
transmissão” (fls. 66).
27. Neste sentido, é importante observar que ao serem importados juntamente
com antenas classificadas na posição “8517” (Adição 001 – código NCM
8517.70.29), os filtros diplexadores, que tem sua utilização relacionada com
antenas, conforme Laudo Técnico Certificante SAT n° 1578/10 (fls. 66), estão
também relacionados com a posição “8517”.
28. Portanto, resta afastada a classificação genérica na posição “8529” e
confirmada a posição “8517”, por se tratar de equipamento de telefonia,
conforme descrito no Auto de Infração:
Nesse contexto, passo à aplicação da RGI 1:
1 Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes.
Da Seção XVI, comum a ambas classificações, extraio:
Nota 2 da Seção XVI:
De um modo geral, ressalvadas as exclusões compreendidas no número I, acima,
as partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente concebidas para uma
máquina ou aparelho determinado ou para várias máquinas ou aparelhos
compreendidos na mesma posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43)
classificam-se na posição correspondente a esta ou a estas máquinas. Incluem-
se, todavia, em posições próprias diferentes das máquinas:
(...)
H) As partes dos aparelhos das posições 85.25 a 85.28 (posição 85.29).
Portanto, caso o aparelho específico a que se destina exclusiva ou principalmente o
filtro deplexor receba qualquer classificação compreendida nas posições 85.25 a 85.28, deverá ser
classificada na posição 85.29.
Caso o produto em questão seja identificado como parte de um aparelho específico
e esse aparelho específico esteja classificado em qualquer outra posição que não as 85.25 a 85.28,
ele será classificado na posição desse aparelho.
Foi exatamente o que entendeu a DRJ, que classificou o produto “filtro displexador”
como parte dos equipamentos classificados na posição 8517, mais especificamente na NCM
8517.62.99 (fl. 10):
0 citado Laudo Técnico atestou, também, que os filtros diplexadores declarados
na
411
,
Adição
002
"tratam-se
de
outras
partes
de
aparelhos
transmissores/receptores de voz, l imagens ou outros dados". Para melhor
compreender o tipo dos aparelhos transmissores em i questão, aproveitamos o
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
12
parecer técnico de outro laudo técnico certificante, de n ° 1579/10, elaborado
para identificar mercadorias idénticas As da presente DI, mercadorias também
importadas pela empresa COMBA Indústria e Comércio de Equipamentos de
Telecomunicações Ltda.. 0 citado laudo atesta que os aparelhos diplexadores
declarados em outra DI são para comunicação em redes por fio ou redes sem fio.
Nesse ponto, defende o contribuinte:
Com o devido respeito, impõe-se a reforma da decisão da DRJ, que simplesmente
ignora que a Recorrente tem por objeto social a importação, exportação,
armazenamento, distribuição e comercialização de cabos aéreos e antenas,
inclusive para processamento de sinal digital, bem como transmissores,
receptores, multi-acopladores, combinadores e filtros de rádio-frequência e
produtos para transmissão de informação digital, dentre outros produtos e, ainda,
dedica-se à prestação de serviços de instalação e assistência técnica dos produtos
que comercializa.
A DRJ despreza o fato de que os dixplexadores são conexões que recebem
sistemas de combinação de sinais de RF para rádio digital e analógico a fim de
operarem numa mesma antena — autênticos FILTROS.
Afirma que, de fato, os filtros displexadores não se destinam exclusivamente às
antenas, mas a diversos outros equipamentos classificados nas posições 85.25 a 85.28, quais
sejam:
85.25 Aparelhos transmissores (emissores) para radiodifusão ou televisão, mesmo
que incorporem um aparelho receptor ou um aparelho de gravação ou de
reprodução de som; câmeras de televisão, câmeras fotográficas digitais e câmeras
de vídeo.
85.26 Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de
radionavegação e aparelhos de radiotelecomando.
85.27 Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num mesmo
invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um
relógio.
85.28 Monitores e projetores, que não incorporem aparelho receptor de
televisão; aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho
receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som
ou de
Com isso é de se ter em mente que é incontestável que o filtro displexador é uma
“parte”. Enquanto a Fiscalização defende que é “parte” dos artigos classificados na posição 85.17,
o contribuinte aduz que é “parte” dos artigos classificados na posição 85.25 a 85.28.
Inicialmente, entendo que deva ser afastada a pretensão do Contribuinte de utilizar
a classificação 85.29. O texto dessa posição, conforme visto na Nota 2 da Seção XVI, exige que o
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
13
item nela classificado seja parte, efetivamente, de qualquer artigo classificado na posição 85.25 a
85.28.
Assim, valho-me à Nota Explicativa da Posição 85.29:
Ressalvadas as disposições gerais relativas à classificação das partes (ver as
Considerações Gerais da Seção XVI), a presente posição compreende as partes
dos aparelhos classificados nas cinco posições precedentes. Entre estas partes,
podem citar-se:
(...)
4) Os filtros e separadores de antenas.
Ou seja, em sendo um “filtro e separadores de antenas”, é imprescindível que seja
parte daqueles itens das posições 85.25 e 85.28.
Mais recentemente foi incluído, pela IN RFB no 2.169/2023, vigente a partir de
01/02/2024, o seguinte trecho à Nota, apenas para adicionar, às posições 85.25 a 85.28, a posição
85.17:
A presente posição não compreende:
(...)
d) As partes que se destinam principalmente tanto aos artigos da posição 85.17
quanto aos das posições 85.25 a 85.28 (posição 85.17).
Tal adição em nada altera a conclusão. A posição 85.29 tem caráter específico e não
residual: apenas se for comprovado que o produto em questão foi concebido exclusiva ou
principalmente para aplicação nos artigos classificados nas posições 85.25 a 85.28 é a sua
classificação se dá na Posição 85.29.
O Laudo particular apresentado pelo Contribuinte (fls. 151 e seguintes) aduz:

Contudo, como dito, para legitimar a aplicação da posição 85.29, seria
imprescindível que se demonstrasse que esses “sistemas de transmissão” estão classificados nas
posições 85.25 a 85.28, o que não ocorreu.
E, na hipótese dos autos, a despeito da alegação genérica formulada pelo
Recorrente nesse sentido, não há esta comprovação.
Assim, retoma-se à Nota 2 da Seção XVI que determina a que a classificação das
“partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente concebidas para uma máquina ou
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
14
aparelho determinado ou para várias máquinas ou aparelhos compreendidos na mesma posição
(...) classificam-se na posição correspondente a esta ou a estas máquinas”.
Embora o acórdão DRJ tenha afirmado, na forma de presunção, que os filtros
displexores seriam empregados nas antenas importadas, a Fiscalização não utilizou a mesma
classificação destas (NCN 8517.70.293), mas a classificação NCM 8517.62.99:
85 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de
gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de
imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
85.17 Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (smartphones) e
outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio; outros
aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados,
incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal
como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância)
(WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28. 8517.6 -
Outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros
dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem
fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa
distância) (WAN)):
8517.62 -- Aparelhos para recepção, conversão, transmissão ou regeneração de
voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento
8517.62.9 - Outros
8517.62.99 - Outros
Desse modo, deve-se ater aos documentos técnicos existentes nos autos.
O Laudo Pericial, quanto à utilização do filtro displexador, afirma:
Quesito 1
I. As mercadorias guardam perfeita correlação com a descrita na ADIÇÃO 01: (...)?
R: As mercadorias guardam perfeita correlação com a descrita na Adição 01 com
relação ao fato de serem efetivamente (586) Filtros Diplexadores (Double
Outdoor CDMA-GSM/DCS-WCDMA Diplexer), (...) Tratam-se de qualquer outras
partes de aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros

3 A Subposição 8517.70 e, consequentemente o código 8517.70.29, foi fechado em 31/03/2022.
8517 - Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones para redes celulares e para outras redes sem fio; outros aparelhos
para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes
por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (alargada*) (WAN)), exceto os
aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.
8517.70 - Partes
8517.70.2 - Antenas e refletores de antenas de qualquer tipo; partes reconhecíveis como de utilização conjunta com
esses artigos
8517.70.29 - Outras
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
15
dados, incluidos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem
fio.
Quesito 3
3. Trata-se de outras partes de aparelhos transmissores/receptores?
R: Sim, tratam-se de outras partes de aparelhos transmissores/receptores de voz,
imagens ou outros dados.
Quesito 4
4. A qual aplicação destinam-se as mercadorias?
R: As mercadorias verificadas destinam-se a aplicação como filtros divisores de
sinais vindos das antenas utilizando apenas um cabo coaxial. O diplexador é
utilizado para ligar a saída de duas antenas em uma única linha de transmissão.
Quesito 5
5. Demais considerações julgadas pertinentes.
R: Verificamos, com relação a Adição 01, as mercadorias constantes da resposta
ao 1° quesito, as quais são qualquer outras partes de aparelhos para transmissão
ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para
comunicação em redes por fio ou redes sem fio.
Ou seja, em 3 dos 4 quesitos em que o Laudo avaliou a destinação do produto
importado, afirmou que são equipamentos utilizados em receptores e transmissores. Apenas na
resposta do Quesito 4 é que limitou a sua utilização para “ligar a saída de duas antenas em uma
única linha de transmissão”. Ou seja, o Laudo coaduna com o texto da Subposição 8517.62.
E, ainda que tais elementos sejam suficientes para legitimar o lançamento, esta
Relatora realizou o acesso do sítio eletrônico do Recorrente4, importador, que, como o próprio
nome diz, atua no setor de telecomunicações.
A empresa se descreve como:
A Comba está na vanguarda da tecnologia inovadora, com uma ampla gama de
produtos e serviços de última geração voltados para a telefonia wireless. Dentre
os produtos e soluções presentes em nosso portfólio, destacamos: Redes
Privativas, Antenas BTS, Open RAN, infraestrutura para conectividade sem fio
indoor e outdoor, Smart Cities, In-Building Solution (IBS), solução ComFlex, entre
outras.
SOLUÇÕES INDOOR
Oferecemos soluções completas de Small Cell, sistema ComFlex e repetidores de
sinal celular, garantindo cobertura confiável para chamadas de voz e serviços de
dados de alta velocidade em ambientes internos com a melhor infraestrutura em
telecomunicações

4 https://comba-telecom.com.br/, acesso em 01/02/2026
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
16
REDES PRIVATIVAS
Soluções personalizadas de rede privativa ponta a ponta, adaptadas às mais
diversas verticais de negócios. Nossas soluções incluem a implantação de redes
4G e 5G privadas, oferecendo alta confiabilidade, conectividade contínua,
desempenho otimizado.
OPEN RAN
Nossa linha de produtos inclui Unidades de Rádio Remotas (RRUs) de alta
potência, multi-banda e multi-RAT, conforme os padrões O-RAN e qualificados
pelo Telecom Infra Project (TIP). Oferecemos flexibilidade e interoperabilidade
para diversos cenários de implantação.
Sem maiores digressões, repiso o texto da Posição 85.17:
85.17 Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (smartphones) e
outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio; outros
aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados,
incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal
como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância)
(WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.
Ainda que a ficha técnica do produto não traga uma descrição cabal da sua
utilização, pode-se inferir seu emprego no setor de redes de transmissão de telefonia e dados (fl.
74):

“AISG” e a sigla de “Antenna Interface Standards Group”, composta de diversos
dispositivos (devices) , sendo, a TMA (Tower Mounted Amplifiers), um amplificador de baixo ruído
instalados próximo à antena AISG para melhorar a recepção do sinal.
Pelo exposto, mantenho, no mérito, o lançamento.

IV.2 DO DESCABIMENTO DA MULTA REGULAMENTAR
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
17
O Recorrente pede o cancelamento da multa aplicada com fundamento no art. 84,
da Medida Provisória N° 2.158-35, de agosto de 2001, defendendo a correção da classificação
fiscal utilizada e a sua boa-fé, assim como a ausência de prejuízo ao controle aduaneiro.
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
Ocorre que ambos referido dispositivo legal foi expressamente revogado pelo art.
181 da recente Lei Complementar no 227/20269, de 13 de janeiro de 2026:
Art. 181. Revogam-se:
(...)
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
Inicialmente, esclareça-se que, em face do julgamento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Tema no 1093, lançaram-se diversos debates acerca da natureza das multas
estabelecidas pela legislação aduaneira, se de caráter administrativo, meramente sancionador, ou
se de caráter tributário.
Essa distinção, apesar de relevante para a aplicação da “prescrição intercorrente”
previsa no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, examinada naquela oportunidade, torna-se indiferente
aqui, posto que, qualquer que seja a natureza de tal penalidade, a aplicação da retroatividade
benigna se faz imperiosa.
Aos que defendem a sua natureza tributária, aplicável o art. 106 do Código
Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
18
A aplicação de tal disposição se faz sem maiores digressões, dada a objetividade do
texto legal.
Aos que defendem sua natureza sancionatória, regida pelo direito administrativo,
invoca-se a disposição constante da Lei de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(Decreto-lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942):
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
O princípio geral do direito da retroatividade benigna é extraído do art. 4o, XL, da
Constituição Federal e plenamente aplicável ao direito sancionador em geral:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
Como leciona o Ministro Napoleão Nunes Maia5:
A ideia de que a lei mais benigna opera efeitos sobre os fatos pretéritos
(retroatividade), associada à de que a lei mais favorável tem eficácia mesmo
depois de revogada (ultratividade) é um dos mais antigos dogmas do Direito
Sancionador e está expletivamente inscrito como direito individual no artigo 5o.,
XL da Constituição, segundo o qual a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar
o réu. A expressão lei penal, como se verá mais adiante, não deve ser, nesse
contexto, indicativo de que em matéria não penal a retroatividade mais gravosa
poderia atuar livremente, como pareceu a uns poucos leitores menos reflexivos
sobre o tema.
(...)
Pode-se ter a retroatividade da lei mais benigna na conta dos princípios reitores
do Direito Sancionador e os princípios jurídicos, como já o disse o eminente
professor Miguel Reale (1910-2006), são enunciações normativas de valor
genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico,
quer para sua aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas
(Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 305). Peço de
empréstimo as palavras do dramaturgo alemão Berthold Brecht (1898-1956), para
dizer que vivemos tão tempos difíceis, que até o óbvio precisa ser demonstrado.
No caso, precisa-se demonstrar que os princípios jurídicos e constitucionais se
aplicam a todas as searas e a todos os ramos do Direito;

5 Disponível em https://www.conjur.com.br/2022-mai-04/napoleao-maia-filho-principio-
retroatividade/#:~:text=Este%20%C3%A9%20o%20cen%C3%A1rio%20em,em%20aten%C3%A7%C3%A3
o%20%C3%A0s%20suas%20peculiaridades.
Acesso em 15/01/2026
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
19
A inserção da retroatividade da lex mitior na categoria de princípio jurídico
constitucional leva, portanto, a que a sua aplicabilidade seja ampla, isto é, que
seja reconhecida e praticada em qualquer relação jurídica em que se cogite de
impor qualquer gravame a qualquer direito subjetivo, seja em qual área jurídica
for. O douto professor José Afonso da Silva acha que a retroatividade se funda em
requisito de justiça, certamente o maior de todos os princípios. Para ele, se o
Estado reconhece, pela lei nova, não mais necessária à defesa social a definição
penal do fato, não seria justo nem jurídico alguém ser punido e continuar
executando a pena cominada em relação a alguém, só por haver praticado o fato
anteriormente (Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros,
2005, p. 138).
Logo, quando o legislador revogou o dispositivo legal que previa a aplicação de uma
determinada sanção, o fez por entender que aquela conduta não é mais passível de repressão,
sendo absolutamente irrazoável que se mantenha a sua punibilidade.
Por fim, destaco não ser hipótese de absorção da multa do art. 84, da Medida
Provisória N° 2.158-35, de agosto de 2001 pela multa do art. 341-G da LC 227/26, uma vez que
ambas as multas têm hipótese de incidência distintas.
Enquanto aquela, revogada, tratava do ambiente aduaneiro como um todo, esta se
insere no contexto das “obrigações tributárias acessórias do IBS ou da CBS”:
Art. 341-G. As multas a serem aplicadas em razão de infrações por
descumprimento de obrigações tributárias acessórias do IBS ou da CBS são as
seguintes:
(...)
XIX - omitir informação relativa a operações de importação ou exportação, ou
prestá-la de forma inexata ou incompleta, desde que necessária à determinação
do procedimento de controle fiscal: 100 (cem) UPF por informação;
Desse modo, seja em se entendendo a penalidade como de natureza tributária
acessória, como de caráter meramente sancionador (aduaneiro / administrativo), é imperativa a
aplicação da retroatividade benigna face à revogação dos dispositivos legais que sustentaram a
conduta aqui punida.

Conclusão
Por todo exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, rejeitando a
preliminar de nulidade e DAR PARCIAL PROVIMENTO para manter o lançamento tributário e, de
ofício, afastar a aplicação da multa prevista no art. 84, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 em
razão da sua revogação expressa.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.127 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002854/2010-91
20

Fl. 283
DF CARF MF
Original